Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602907-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº23.546/2017 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO
MATERIAL. RESOLUÇÕES TSE Nº23.546/2017 E Nº23.604/2019 PARA
REGULAÇÃO DA MATÉRIA PROCESSUAL ¿ DIVERGÊNCIA ENTRE AS
CONTRAPARTES INDICADAS NO EXTRATO ELETRÔNICO E OS DADOS
CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS. NÃO
DEVIDAMENTE ESCLARECIDO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE. APOSIÇÃO DE RESSALVA ¿ NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO QUE SE IMPÕE. BAIXA
REPRESENTATIVIDADE DIANTE DO TOTAL DOS VALORES
MOVIMENTADOS PELO PRESTADOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APOSIÇÃO DE RESSALVA -
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1.Prestação de contas regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução TSE
nº23.546/2017 quanto à análise do mérito e Resoluções TSE nº23.546/2017
e 23.604/2019 quanto à matéria processual.

2.O setor técnico apontou divergências entre as informações
constantes na contraparte do extrato eletrônico e os dados expressos
nos documentos fiscais comprobatórios (holerites).

Num. 43781548 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

2.1.Não obstante a irregularidade subsista e não tenha sido
devidamente esclarecida pelo Partido, o fato é que a agremiação ao
menos logrou êxito em apresentar documentos que comprovam a
realização das despesas, inexistindo provas de que os valores tiveram
destinação diversa da declarada. Aposição de ressalva.

3.A não comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do Fundo
Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

3.1.Contudo, considerando que o montante representa 0,66% do total de
recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o
exercício, revela-se suficiente a aposição de ressalva nas contas, com fulcro
nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/ PR - Prestação de Contas nº 06003591820186160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Pu

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0602907-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOSE GILSON FEITOSA DA
SILVA - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)
JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781548
06/12/2023
17:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.934

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602907-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA - OAB/PR45797
REQUERENTE: JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA
ADVOGADO: JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA - OAB/PR45797
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE RECURSOS
ESTIMÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA
DE RECIBO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAR
A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. OMISSÃO DE GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir
à desaprovação. Para tanto, o julgador deve ponderar a
extensão do impacto na fiscalização das contas.

2. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo,
cedido para uso em campanha, configura a utilização de
recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o
recolhimento ao Tesouro Nacional.

3. Consideram-se comprovadas despesas pagas com recursos
do FEFC mediante a apresentação de documentos fiscais e
ausentes indícios de desvio de finalidade, de modo
que inconsistências no pagamento ensejam a aposição de
ressalvas, sem a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional

4. Divergências entre a prestação de contas parcial e final
Num. 43781548 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral, sobretudo
quando as despesas omitidas nas contas parciais possuem
relevante valor nominal e percentual.

5. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSE GILSON FEITOSA DA
SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, referente às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43453709).

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43649414).

Finalizado o exame das contas, o Setor Técnico opinou pela desaprovação das
contas, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1 e 8. Houve, ainda, apontamento de ressalvas
nos itens 5.2 e 7, conforme detalhamento em ordem numérica:

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios de financeiro de campanha;

Item 5.2: Cessão de veículo sem comprovação da propriedade;

Item 7: Ausência de recibo de pagamento ou documento equivalente;

Item 8: Gastos eleitorais não declarados na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, com recolhimento ao Tesouro Nacional, in verbis: “entende-se que a prestação de
contas comporta aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 5.2 e 7)..”

É o relatório.

Num. 43781548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOSE GILSON
FEITOSA DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 3.293 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
as seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, emitiu Parecer Conclusivo, opinando
pela desaprovação das contas, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1 e 8. Houve, ainda,
apontamento de ressalvas nos itens 5.2 e 7, conforme detalhamento em ordem numérica:

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios de financeiro de campanha;

Item 5.2: Cessão de veículo sem comprovação da propriedade;

Num. 43781548 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

Item 7: Ausência de recibo de pagamento ou documento equivalente;

Item 8: Gastos eleitorais não declarados na prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, com recolhimento ao Tesouro Nacional, in verbis: “entende-se que a prestação de
contas comporta aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 5.2 e 7).”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo.

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha.

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

Trata-se de 3 (três) doações oriundas de pessoas físicas, no valor total de R$
2.201,20, o maior atraso foi de 29 dias. Quanto à doação oriunda da Direção Estadual o valor de
R$ 5.149,00 foi informado com 45 dias de atraso.

A d. Procuradoria entende que: “o atraso no envio de informações não comprometeu
relevantemente a atividade de fiscalização das contas, e, em razão da extensão da falha, há
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apontando-se a
mera ressalva.”

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Conforme se vê, a quantidade de doações e os seus respectivos valores são
critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas. Veja-se o
entendimento desta Corte: “O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando impacta percentual pouco significativo das receitas totais, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva. Precedente.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060335462, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
Num. 43781548 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023).

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, os relatórios, ainda que entregues
intempestivamente, foram informados antes da entrega da prestação de contas final, não
havendo relevante prejuízo para o controle e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

No caso em apreço, embora não tenha sido possível realizar o acompanhamento
concomitante das movimentações financeiras realizadas durante a campanha eleitoral,
especificamente, na doação recebida do Diretório Estadual, não se vislumbra prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, haja vista a possibilidade de confirmar a efetivação da doação
mediante consulta à prestação de contas do doador no portal divulgacandacontas.

De outra sorte, nas doações decorrentes das pessoas físicas não há possibilidade
de confirmar a movimentação dos recursos, porém o valor de R$ 2.201,20 representa 6,67% em
relação aos recursos recebidos.

Dessa forma, a existência de doações informadas com atraso não é suficiente para,
por si só, conduzir à desaprovação das contas. Apesar da falha apontada, foi possível proceder à
análise e fiscalização das contas. A irregularidade, isoladamente considerada, não se constitui de
gravidade que imponha a desaprovação das contas. Todavia, deverá ser analisada em conjunto
com os demais apontamentos.

Item 5.2: Cessão de veículo sem comprovação da propriedade

Constou do Parecer Conclusivo que o prestador declarou o valor de R$ 500,00
estimáveis em dinheiro referente à cessão de veículo para uso em campanha, apresentou termo
de cessão, porém não houve a comprovação da propriedade contemporânea à campanha.

Apesar de intimado, não houve manifestação do candidato.

Com efeito os artigos 25, §2º e 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem
expressamente:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu
patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem
ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já
integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro
da respectiva candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:

(...)

Num. 43781548 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente
ao candidato ou ao partido político;

No ponto, a D. Procuradoria, manifestou-se no seguinte sentido:

não foi juntado o comprovante de propriedade do bem
cedido,contemporâneo à campanha eleitoral, o que pode caracterizar
omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude
e origem da fonte. (...) Nesse sentido, restando caracterizado o
recebimento de recursos de origem não identificada, o valor deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional , ainda que em razão do percentual
(1,34%) possa ensejar a ressalva..”

Compulsando os autos, verifica-se que o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo - CRLV não foi apresentado pelo candidato, mesmo intimado em duas ocasiões não
houve qualquer justificativa.

Nesse sentido, destaca-se na parte que importa o entendimento desta Corte:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
CESSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO E
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. (...)

1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação instrumento de
cessão e comprovante de propriedade do bem cedido.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060343778,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 204, Data 18/10/2023)

Destaca-se, ainda que, no caso, apesar de a irregularidade possuir natureza grave e
representa 1,5% da arrecadação, o que permite a aposição de ressalva, por força da aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido esta Corte firmou entendimento no sentido de ser possivel a
superação da irregularidade, com aposição de ressalva e determinação de devolução do valor
correspondente ao erário, conforme o seguinte entendimento: “A cessão de veículo para a
campanha sem a correspondente comprovação da propriedade do bem configura a utilização de
recursos de origem não identificada, devendo ser determinado o recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060336154, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
203, Data 17/10/2023. Grifou-se).

Nesse contexto, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade do
veículo, a cessão do veículo configura a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 500,00.

Num. 43781548 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

Item 7: Ausência de recibo de pagamento ou documento equivalente -
recursos do FEFC

O Parecer Conclusivo apontou que foram realizadas contratações
desacompanhados dos comprovantes dos pagamentos, os recursos são provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais,
deve obedecer aos seguintes requisitos.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos,
qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais
como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência
Social (GFIP).

Num. 43781548 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

No caso em apreço, restou ausente o recibo de pagamento ou documento
equivalente e nos extratos bancários não constaram a contraparte, razão pela qual o setor técnico
indicou a inconsistência.

Em relação ao pagamento feito ao EXPRESSO SÃO MIGUEL, no valor de R$
59,50, os extratos demonstram correspondência de valor, cuja transferência bancária foi efetivada
em favor de Claudecir Antonio Koff E Cia LtdaMe, CNPJ 02.930.271/0001-71, empresa que
consta nas observações gerais da nota fiscal emitida pela empresa Expresso São Miguel.

Em relação à empresa AGIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA., a nota fiscal demonstra
que o serviço, no valor de R$ 1.930,00, foi contratado na data de 22/09/2022. O apontamento da
unidade técnica se deu em razão da ausência de contraparte nos extratos bancários ou
documento que comprovasse a efetivação do pagamento. Em análise à conta bancária, consta
que no dia 28/09/2022 o candidato realizou pagamento de boleto bancário, no valor de R$
1.930,00

É notório que a forma de pagamento realizada pelo candidato tenha gerado
apontamento de irregularidade pelo Setor Técnico, porque o respectivo valor foi debitado da
conta, com contraparte diversa e na outra nota fiscal o pagamento foi realizado por meio de
boleto bancário.

Todavia, não há elementos que apontem para algum desvio de finalidade, as
constatações indicam, em verdade, que o serviço foi, efetivamente, prestado pela empresa, em
benefício da campanha.

O que pode ser havido foi o descumprimento da norma prevista no art. 38 da
Resolução de regência que exige que o cheque seja nominal e cruzado.

Dessa forma, razoável considerar que o prestador apresentou documentos fiscais
que comprovaram a aplicação e destinação dos recursos públicos utilizados em campanha,
inexistindo prova de que o valor tenha sido desviado à finalidade diversa da declarada.

Nesse sentido:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº23.546/2017 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO
MATERIAL. RESOLUÇÕES TSE Nº23.546/2017 E Nº23.604/2019 PARA
REGULAÇÃO DA MATÉRIA PROCESSUAL ¿ DIVERGÊNCIA ENTRE AS
CONTRAPARTES INDICADAS NO EXTRATO ELETRÔNICO E OS DADOS
CONSTANTES NOS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS. NÃO
DEVIDAMENTE ESCLARECIDO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE. APOSIÇÃO DE RESSALVA ¿ NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO QUE SE IMPÕE. BAIXA
REPRESENTATIVIDADE DIANTE DO TOTAL DOS VALORES
MOVIMENTADOS PELO PRESTADOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APOSIÇÃO DE RESSALVA -
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1.Prestação de contas regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução TSE
nº23.546/2017 quanto à análise do mérito e Resoluções TSE nº23.546/2017
e 23.604/2019 quanto à matéria processual.

2.O setor técnico apontou divergências entre as informações
constantes na contraparte do extrato eletrônico e os dados expressos
nos documentos fiscais comprobatórios (holerites).

Num. 43781548 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

2.1.Não obstante a irregularidade subsista e não tenha sido
devidamente esclarecida pelo Partido, o fato é que a agremiação ao
menos logrou êxito em apresentar documentos que comprovam a
realização das despesas, inexistindo provas de que os valores tiveram
destinação diversa da declarada. Aposição de ressalva.

3.A não comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do Fundo
Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

3.1.Contudo, considerando que o montante representa 0,66% do total de
recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o
exercício, revela-se suficiente a aposição de ressalva nas contas, com fulcro
nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/ PR - Prestação de Contas nº 06003591820186160000, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 08/06/2021)

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO -
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - APROVAÇÃO COM RESSALVAS -
IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE R$ 3.000,00 AO TESOURO
NACIONAL. PAGAMENTO DE FORNECEDOR COM RECURSOS DO
FEFC POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL E CRUZADO - EXTRATO
BANCÁRIO QUE MOSTRA QUE A CONTRAPARTE (SACADOR) FOI
PESSOA FÍSICA DIVERSA, A QUAL NÃO FIGUROU NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS OU FORNECEDOR DE
MATERIAIS PARA A CAMPANHA - CHEQUE DIGITALIZADO JUNTADO
AOS AUTOS - PAGAMENTO FEITO DE ACORDO COM A NORMA DE
REGÊNCIA (ART. 38, INCISO I, DA RES. TSE N. 23.607/2019) - ATO DE
TRANSMISSÃO DO CHEQUE A TERCEIRO QUE SE ENCONTRAVA
FORA DA ESFERA DE DOMÍNIO DO CANDIDATO - POSSIBILIDADE DO
ENDOSSO DE CHEQUE PARA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS
CAMBIÁRIOS (ART. 17 DA LEI N. 7.357/1985) - REGULARIDADE DAS
DESPESAS - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL - PRECEDENTES. DESPESAS ELEITORAIS -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PELO FACEBOOK - BOLETOS BANCÁRIOS
PAGOS DE FORMA ANTECIPADA - CONDUTA REGULAR -
DOCUMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS QUE PROVAM A REALIZAÇÃO
DA DESPESA E A RESPECTIVA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE INCONFORMIDADES - DEVOLUÇÃO AOS
COFRES PÚBLICOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA APROVAR AS CONTAS SEM RESSALVAS.
(TRE/SC - Prestação de Contas nº 060039775, Acórdão, Relator(a) Des.
WILLIAN MEDEIROS DE QUADROS, Publicação: DJE - Diário de JE,
Tomo 122, Data 08/07/2022, Página 17-24)
Num. 43781548 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

Em resumo, a existência de nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha
comprova o vínculo do gasto, sendo suficiente para demonstrar a destinação dos recursos
públicos, remanescendo, tão somente, aposição de ressalva, quanto ao apontamento do Setor
Técnico em relação à ausência de documento específico no qual conste a contraparte
beneficiada com o pagamento, indicando o descumprimento da norma prevista no art. 38,
hipóteses do I ao V, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Item 8: Gastos eleitorais não declarados na prestação de contas parcial

Do Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas a gastos
eleitorais, no total de R$ 15.113,00, realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Conforme imagem:

A Procuradoria Regional Eleitoral tem entendimento no seguinte sentido:

Houve a realização de diversos gastos eleitorais no valor total de
R$15.113,00, mas não informados na prestação de contas parcial. Estes
valores somados correspondem a 40,79% do total de despesas realizadas
pelo prestador.

Entretanto, pelo Setor Técnico não houve apontamento de que os gastos
não tenham sido documentados ou lançados na prestação de contas final,
restando claro que não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas
neste ponto o que possibilita a aposição de ressalva às contas.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos
para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial e/ou final,
tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Quanto ao tema, esta Corte tem precedente no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. (...)
Num. 43781548 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

1. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informados à época,
que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
compromete a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

(...)

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253528,
Acórdão de , Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 208, Data 24/10/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADA FEDERAL. (...). OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

8. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde
a 4,85% do total de receitas arrecadadas e a 27,48% do total de
despesas efetuadas, o que corresponde a percentual significativo da
movimentação financeira e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha.

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060352179,
Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023. Destacou-se)

Na hipótese, o prestador deixou de informar gastos realizados antes da data de 8 de
setembro que deveriam ter sido declarados na prestação de contas parcial. O valor de R$
15.113,00 representa percentual de 45,8% em relação ao total das despesas contratadas na
campanha eleitoral.

Em razão do percentual, entende-se que o acompanhamento e fiscalização
concomitantes da movimentação dos recursos financeiros durante a campanha estariam
comprometidos, uma vez que boa parte dos gastos foram intempestivamente informados.

Assim, não havendo justificativas para a omissão dos gastos, é certo que o
Num. 43781548 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

candidato não atendeu ao comando da referida Resolução, sendo medida consentânea a
desaprovação, ante a presença de falha que compromete a fiscalização concomitante dos gastos
realizados durante o período eleitoral.

Nesse contexto, a omissão de despesas nas contas parciais, nos termos do art. 47§
6º é infração grave, sendo coerente que, o valor de R$ 13.113,00, por representar 45,8%% do
valor total das despesas contratadas, inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, consequentemente, a irregularidade em apreço tem o condão de, por si só,
conduzir à desaprovação das contas.

Por fim, ainda, o prestador deve realizar o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 500,00, relativo à cessão de veículo que configurou utilização de recursos de origem
não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Logo, nos
termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019, as contas devem ser desaprovadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por JOSE GILSON FEITOSA DA
SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) Determinar ao candidato que proceda ao recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia total de R$ 500,00 (quinhentos reais), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, referente à utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do inciso II
do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602907-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA - PR45797 - REQUERENTE: JOSE GILSON FEITOSA DA
SILVA - Advogado do REQUERENTE: JOSE GILSON FEITOSA DA SILVA - PR45797.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43781548 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781548 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617171563700000042739611
Número do documento: 23120617171563700000042739611
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:17:26